Tribunal: TJSP
Processo: 1002571-30.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
ANULATÓRIA – Concurso público para o cargo de Soldado PM 2a Classe – Candidata considerada inapta na fase de exames de saúde por ter alargador de orelha – Liminar concedida para permanência no certame – Reprovação na etapa seguinte de avaliação psicológica –– Ação ajuizada contra a Fazenda para discutir a reprovação na etapa subsequente – Em fase de instrução probatória – Interesse de agir

Ementa:
ANULATÓRIA – Concurso público para o cargo de Soldado PM 2a Classe – Candidata considerada inapta na fase de exames de saúde por ter alargador de orelha – Liminar concedida para permanência no certame – Reprovação na etapa seguinte de avaliação psicológica –– Ação ajuizada contra a Fazenda para discutir a reprovação na etapa subsequente – Em fase de instrução probatória – Interesse de agir presente – Extinção do processo afastada - Exclusão desarrazoada por deformidade na orelha – Ausência de incapacidade para atividade física de qualquer natureza - Recurso de apelação provido.